Tribunal: STF
Processo: AI 758223
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. 4. Violação reflexa à Constituição Federal. 5. Pedido de justiça gratuita feito por pessoa jurídica (sindicato). 6. Recurso inadmitido por deserção. 7. Matéria infraconstitucional. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.